Tribunal: TRF3
Processo: 0003769-15.2010.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
757/1327)

0003769-15.2010.4.03.6121

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003769-15.2010.4.03.6121

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ODAIR VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP118912-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CRUZ - SP126984-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MONTEIRO XEXEO - SP184135-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (16/12/2009). A autarquia alegou omissão quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, à ausência de interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se seria cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir diante da alegação de utilização de prova não apresentada administrativamente; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros pode ser fixado na DER; e (iv) verificar a possibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento é incabível, pois o Tema 1.124/STJ já havia sido definitivamente julgado, com acórdão publicado antes da análise dos embargos.

Não há ausência de interesse de agir, uma vez que os documentos utilizados para o reconhecimento do tempo especial já integravam o processo administrativo, inexistindo inovação probatória em juízo.

Configurado o interesse de agir nos termos do Tema 1.124/STJ, é devido o benefício desde a DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da resistência indevida do INSS.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, revelando intuito de rediscussão do mérito.

Caracterizado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Não cabe sobrestamento do feito quando o tema repetitivo invocado já foi definitivamente julgado.

Há interesse de agir quando o reconhecimento judicial se fundamenta em prova já apresentada na via administrativa.

O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na DER quando os requisitos já estavam preenchidos com base em prova administrativa.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência quando evidenciada a resistência indevida da autarquia.

Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.026, §2o; 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003769-15.2010.4.03.6121

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ODAIR VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP118912-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CRUZ - SP126984-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MONTEIRO XEXEO - SP184135-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão deste colegiado que, em sede de juízo de retratação instaurado por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, decidiu, por unanimidade, pela não retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, o qual mantera a especialidade dos períodos de 01/06/1973 a 15/10/1973, 07/11/1977 a 15/07/1988, 10/08/1990 a 31/08/1990, 23/09/1991 a 02/03/1995 e de 05/01/1998 a 03/06/1998 e fixara os efeitos financeiros da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo em 16/12/2009.

Aduz o embargante que a decisão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar: (i) sobre a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ; (ii) acerca da ausência de interesse de agir, tendo em vista que os documentos que embasaram o reconhecimento do tempo especial não teriam sido apresentados na via administrativa; (iii) quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, que, segundo sustenta, não poderia retroagir à DER; e (iv) sobre a impossibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, nenhuma das omissões apontadas se verifica.

O pedido de sobrestamento não merece acolhida. À época da oposição dos presentes embargos, o Tema 1124 do STJ já se encontrava definitivamente julgado, com publicação do acórdão em 06/11/2025, de modo que a controvérsia estava inteiramente superada, sendo descabida, por qualquer ângulo, a suspensão do feito.

No caso, também não prospera a alegação de omissão quanto à suposta ausência de interesse de agir.

Conforme expressamente consignado no acórdão objeto dos embargos, restou devidamente demonstrado que os documentos que embasaram o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados já haviam sido apresentados na esfera administrativa, notadamente formulários DSS-8030, laudo técnico e perfis profissiográficos previdenciários (PPPs), os quais foram submetidos à apreciação do INSS quando do requerimento administrativo formulado em 16/12/2009 .

Nesse contexto, não se está diante de hipótese de inovação probatória em juízo, mas sim de revaloração, pelo Poder Judiciário, de prova pré-constituída já constante dos autos administrativos, o que afasta, de plano, a alegada ausência de interesse processual, nos termos do item 1.6 da tese firmada no Tema 1.124/STJ.

Pelas mesmas razões, não há omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros. O acórdão embargado adotou expressamente a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, uma vez configurado o interesse de agir por terem sido levados à via judicial os mesmos fatos e provas já apresentados administrativamente, o benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, desde que então já implementados os requisitos legais, como ocorre na espécie.

Igualmente não procede a alegação relativa aos honorários advocatícios. A condenação da autarquia decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, sendo inaplicável, no caso concreto, a invocação do princípio da causalidade, porquanto evidenciada a resistência indevida do INSS ao reconhecimento de direito já comprovado na via administrativa.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos seus interesses, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração e condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (16/12/2009). A autarquia alegou omissão quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.124/STJ, à ausência de interesse de agir, ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários advocatícios .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se seria cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124/STJ; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir diante da alegação de utilização de prova não apresentada administrativamente; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros pode ser fixado na DER; e (iv) verificar a possibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento é incabível, pois o Tema 1.124/STJ já havia sido definitivamente julgado, com acórdão publicado antes da análise dos embargos.

Não há ausência de interesse de agir, uma vez que os documentos utilizados para o reconhecimento do tempo especial já integravam o processo administrativo, inexistindo inovação probatória em juízo.

Configurado o interesse de agir nos termos do Tema 1.124/STJ, é devido o benefício desde a DER, pois os requisitos já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da resistência indevida do INSS.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade, revelando intuito de rediscussão do mérito.

Caracterizado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

Não cabe sobrestamento do feito quando o tema repetitivo invocado já foi definitivamente julgado.

Há interesse de agir quando o reconhecimento judicial se fundamenta em prova já apresentada na via administrativa.

O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na DER quando os requisitos já estavam preenchidos com base em prova administrativa.

A condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência quando evidenciada a resistência indevida da autarquia.

Embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV; 1.022; 1.026, §2o; 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão